Tribunal: TJES
Processo: 5003270-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003270-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARILIA MARETO DE MELO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003270-07.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARILIA MARETO DE MELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE PERMITE O BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, nos autos da Ação Condenatória movida por MARILIA MARETO DE MELO em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente a demanda para reconhecer o direito da Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas a partir de 04/02/2017.

Em sede recursal (ID.
3010693
), o Estado pleiteia a reforma da sentença objurgada, na medida em que a sentença impugnada consubstancia flagrante ofensa ao princípio da legalidade, porquanto a pretensão do Recorrido não possui respaldo legal.

Contrarrazões ao ID.
3010696
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Mister consignar, inicialmente, que o texto constitucional fixa, apenas, um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inciso XVII, do art. 7º, c/c § 3º, do art. 39, ambos da CRFB/88, senão vejamos (
verbis
):

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos
, um terço a mais do que o salário normal;” (grifei).

Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior à 1/3 (um terço); e, tampouco, a sua base de cálculo, que pode incidir sob a totalidade das férias.

De outra banda, o valor à ser pago ao servidor público, além do limite mínimo constitucional, depende da prévia existência de lei.

Os direitos e deveres dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo são regidos pela Lei Complementar n. 46/1994, sendo que os seus arts. 107 e 115 estabelecem o período de 30 dias de férias a serem gozadas pelo servidor, incidindo o percentual de 1/3 (um terço) sob o indicado período.

Contudo, a recorrente ocupa o cargo de professor na Rede Pública Estadual de Ensino, sendo que o Estado do Espírito Santo possui lei específica que rege o magistério Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 115/98, que assim disciplina o período de férias dos professores (
verbis
):

“
Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 49. Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.“

Apesar da redação defeituosa do art. 48, percebe-se claramente que o legislador queria disciplinar que o professor que estivesse ocupando a regência de classe faria jus ao exercício de 45 dias de férias, enquanto que o professor que estivesse ocupando outra função administrativa, não faria jus ao referido benefício, equiparando-o aos demais profissionais da educação, na forma do disposto no art. 49.

O legislador, no caso, levou em consideração o desgaste mental superior do profissional que tem a obrigação de ensinar, concedendo-lhe um período superior de férias que os demais, não se tratando o período extra de mero recesso.

Por ser a Lei Complementar Estadual n. 115/98 mais recente e específica do que a Lei Complementar Estadual n. 46/94, deve a primeira ser aplicada ao caso concreto, fazendo jus o recorrido ao recebimento da indenização de férias de 1/3 (um terço) a incidir sob o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme determina a legislação específica que regula a sua profissão a nível Estadual.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença objurgada. Sem condenação em custas, face a isenção legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.